Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. BUSCA A APREENSÃO. GUARDA DE MENOR CONCEDIDA À AVÓ PATERNA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONSENTIMENTO TÁCITO DA AVÓ. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Demonstrado, no caso concreto, que o menor já se encontra sob a guarda fática da genitora há mais de três anos, é desarrazoável a medida brusca da busca e apreensão formulada pela avó paterna/autora.
2. Diante do consentimento tácito da avó paterna em ceder o exercício da guarda à genitora, bem como da alteração da situação fática, mostra-se ineficaz a execução do título judicial.
3. Negou-se provimento ao apelo.